Tribunal: TJES
Processo: 0016208-57.2020.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0016208-57.2020.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: JOYCE RAMALHO DE MELO

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO.

I. CASO EM EXAME
Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação.

O embargante apresenta fundamentação dissociada do conteúdo do acórdão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição ou erro material.

III. RAZÕES DE DECIDIR
A análise do conteúdo dos embargos revela ausência de enfrentamento dos fundamentos adotados no acórdão embargado.

Ausência de dialeticidade dos embargos.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Embargos de declaração não conhecidos

Tese de julgamento:
“Os embargos de declaração não conhecidos, por ausência de dialeticidade.”.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0016208-57.2020.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
Advogados do(a) APELANTE: GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - ES26921-S, THIAGO BRAGANCA - ES14863-A
APELADO: JOYCE RAMALHO DE MELO

VOTO

O acórdão embargado negou provimento ao recurso interposto pela EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A., argumentando que o parcelamento do débito pleiteado pela consumidora encontra respaldo no art. 118 da Resolução ANEEL nº 414/2010. Destacou, ainda, que nada obsta que,
“diante da desproporcionalidade da proposta administrativa, as condições sejam revistas pelo Poder Judiciário, a fim de equilibrar a relação contratual.”
.

O embargante, no entanto, afirmou que o acórdão teria deixado de conhecer do recurso por ausência de dialeticidade recursal. Vejamos:

[...] Para tanto, o v. acórdão deixou de conhecer do recurso de Apelação interposto pela Embargante, sob o fundamento de que as razões recursais não teriam enfrentado os fundamentos da sentença, incorrendo em alegada violação ao princípio da dialeticidade (CPC, art. 1.010, II e III). 05. Ocorre que tal entendimento revela-se contraditório e omisso frente ao conteúdo da Apelação, a qual expressamente rebateu os fundamentos centrais da sentença. Dito isso, o art. 314 do Código Civil – que estabelece que o credor não é obrigado a receber pagamento parcial de dívida, sendo juridicamente impossível a imposição judicial de parcelamento sem a anuência da concessionária. [...].

Assim, o não conhecimento dos presentes embargos é medida que se impõe, haja vista que não enfrentou os fundamentos do acórdão embargado.

Isso porque
“a completa dissociação entre os fundamentos adotados no recurso e a motivação empregada na sentença caracteriza a inobservância do ônus da impugnação específica implícito no artigo 514, inciso II, do Código de Processo Civil, o que enseja a inadmissão do apelo por afronta ao princípio da dialeticidade recursal.”
(TJES, AC 24100119080, 4ª Câmara Cível, relator Des. Telêmaco Antunes Abreu Filho, julgado em 25.11.2013).

Pelas razões expostas, não conheço dos embargos, por falta de dialeticidade.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)